Tribunal: TJES
Processo: 0029818-62.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0029818-62.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CIFRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA FISCAL – MULTA APLICADA PELO PROCON – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – NÃO OBSERVÂNCIA – REDUÇÃO DA SANÇÃO PECUNIÁRIA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O Estado, por meio do Procon, possui competência para fiscalizar e aplicar sanções quando ocorrerem infrações das normas de defesa do consumidor.

2.
Nota-se que o órgão fiscalizador agiu dentro da discricionariedade permitida pela lei ao aplicar a sanção à empresa frente aos fatos relatados no processo administrativo.

3.
Em situações excepcionais, é possível ao Poder Judiciário reduzir o valor da multa quando esta não estiver de acordo com o princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

4.
Na hipótese, a sanção pecuniária comporta redução pela metade, ante a baixa gravidade da infração, cujo montante se revela compatível a atender as diretrizes do instituto da multa, sendo apto a atender seu viés pedagógico e sancionatório, sem, contudo, causar enriquecimento sem causa em favor da Administração Pública.

5
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0029818-62.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CIFRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO
CIFRA
S/A

em face da r. sentença (id. 8770690) que, nos autos da
ação
anulatória de ato administrativo
proposta em face do
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTE
ÇÃ
O E DEFESA DO CONSUMIDOR
, julgou improcedente os pedido autoral.

Em suas razões recursais (id. 8770690), alega, em síntese, que: i) o Procon é incompetente para aplicação de sanções em virtude do suposto descumprimento de normas consumeristas; ii)não ocorreu prática abusiva; iii) a multa é irrazoável e desproporcional, pelo que deve ser reduzida.

O
PROCON/ES
, após intimado, apresentou contrarrazões no id. 8770696, pugnando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da sentença.

É o
relatório
.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0029818-62.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CIFRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO
CIFRA
S/A

em face da r. sentença (id. 8770690) que, nos autos da
ação
anulatória de ato administrativo
proposta em face do
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTE
ÇÃ
O E DEFESA DO CONSUMIDOR
, julgou improcedente o pedido autoral.

Em suas razões recursais (id. 8770690), alega, em síntese, que: i) o Procon é incompetente para aplicação de sanções em virtude do suposto descumprimento de normas consumeristas; ii)não ocorreu prática abusiva; iii) a multa é irrazoável e desproporcional, pelo que deve ser reduzida.

O
PROCON/ES
, após intimado, apresentou contrarrazões no id. 8770696, pugnando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da sentença.

Pois bem.

Inicialmente, o Estado, por meio do PROCON possui competência para fiscalizar e aplicar sanções quando ocorrerem infrações das normas de defesa do consumidor. É o que se extrai da interpretação dos arts. 55 e 56 do CDC, vejamos:

Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.

§ 1° A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios fiscalizarão e controlarão a produção, industrialização, distribuição, a publicidade de produtos e serviços e o mercado de consumo, no interesse da preservação da vida, da saúde, da segurança, da informação e do bem-estar do consumidor, baixando as normas que se fizerem necessárias.

§ 2° (Vetado).

§ 3° Os órgãos federais, estaduais, do Distrito Federal e municipais com atribuições para fiscalizar e controlar o mercado de consumo manterão comissões permanentes para elaboração, revisão e atualização das normas referidas no § 1°, sendo obrigatória a participação dos consumidores e fornecedores.

§ 4° Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial.

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa;

II - apreensão do produto;

III - inutilização do produto;

IV - cassação do registro do produto junto ao órgão competente;

V - proibição de fabricação do produto;

VI - suspensão de fornecimento de produtos ou serviço;

VII - suspensão temporária de atividade;

VIII - revogação de concessão ou permissão de uso;

IX - cassação de licença do estabelecimento ou de atividade;

X - interdição, total ou parcial, de estabelecimento, de obra ou de atividade;

XI - intervenção administrativa;

XII - imposição de contrapropaganda.

Parágrafo único.
As sanções previstas neste artigo serão aplicadas pela autoridade administrativa, no âmbito de sua atribuição, podendo ser aplicadas cumulativamente, inclusive por medida cautelar, antecedente ou incidente de procedimento administrativo.

Como já reiteradamente decidido por este e. TJES, em consonância com o posicionamento do c. STJ:
“É pacífico o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça de que a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor baseia-se no poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos previstos na Lei 8.078/1990”
(TJES; Apelação Cível 5008339-20.2022.8.08.0024; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julgado em: 13/04/2023).

Cito ainda:

EMENTA: APELAÇÃO – DIREITO DO CONSUMIDOR – COMPETÊNCIA DO PROCON PARA APLICAÇÃO DE MULTA – DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO ADMINISTRATIVA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS. 1.
O Código de Defesa do Consumidor confere ao PROCON competência para cominar sanções administrativas relacionadas às violações dos preceitos das leis consumeristas, sendo que o poder de polícia da entidade de proteção ao consumidor poderá ser exercido mesmo nos casos de reclamações advindas de um único consumidor.
[...] (TJES; Apelação Cível 0022733-02.2014.8.08.0347; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julgado em: 09/03/2023).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO. MULTA EMITIDA PELO PROCON. DEFEITO EM PRODUTO. ASSISTÊNCIA EXERCIDA. DEFEITO NÃO IDENTIFICADO PELA EMPRESA. NECESSIDADE DE MAIOR INSTRUÇÃO. SANÇÃO FIRMADA EXCLUSIVAMENTE NA DECLARAÇÃO DO CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
A atuação do PROCON, notadamente quanto à competência para aplicação de sanção administrativa, decorre Poder de Polícia fundado no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, independente do número de consumidores lesados;
[...] (TJES; Apelação Cível 0012543-28.2019.8.08.0048; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Rel. Desª Janete Vargas Simões; Julgado em: 05/07/2024).

Nessa linha, denota-se dos autos que foi imposta ao apelante multa administrativa pelo PROCON/ES, mediante processo administrativo F.A nº 114-053.647-6, diante de práticas que infringiam as normas de direito do consumidor.

Alega a parte recorrente que não incorreu em tais práticas, posto que prestou todas as informações necessárias aos reclamantes, cujas reclamações foram quase integralmente solucionadas. Narra que mesmo após prestar todos os esclarecimentos e comparecer na sessão conciliatória, mesmo assim lhe foi aplicada a multa no valor de R$ 69.988,29, valor mantido após interposição de recurso administrativo.

O processo administrativo foi originado de seis reclamações registradas pelos consumidores, os quais alegavam que, após solicitarem junto à apelante a entrega de boleto para quitação antecipada dos seus débito, cópia de contrato, bem como outras informações acerca da existência de refinanciamento, novações, juros e quaisquer outros encargos, não tiveram êxito em obtê-las, sem justificativa plausível.

Assim, ao apreciar os autos, observo que houve afronta às normas consumeristas, notadamente os arts. 46 e 52 do CDC, posto que há previsão expressa da possibilidade de quitação antecipada dos débitos perante a instituição financeira, assegurada também pelo art. 22 da Lei 2.181/97.

Necessário aferir portanto, se a multa foi arbitrada com acerto.

Neste tema, sobressai o entendimento dominante nesta Corte que, em situações excepcionais, tendo em vista a amplitude da garantia do acesso à justiça, a multa fixada pelo Procon fora dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade pode ser revista pelo Poder Judiciário. Vejamos:

[...]1.
É entendimento dominante nesta Corte que em situações excepcionais, tendo em vista a amplitude da garantia do acesso à justiça, a multa fixada pelo Procon fora dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade pode ser revista pelo Poder Judiciário. Afinal, é corolário da ideia de Estado de Direito a submissão de toda e qualquer forma de manifestação do poder ao primado da legalidade, que, por sua vez, só se pode fazer efetivo mediante o efeito controle desses atos pelo Poder Judiciário, fiador da Lei e da ordem constitucional.
2.
Em situações em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, é possível o Poder Judiciário altere o valor da sanção.

3. No caso dos autos, entendo que a multa arbitrada pelo juízo de primeiro grau não se mostra consentânea com as peculiaridades da situação fática. 4. Nessa linha de raciocínio, mostra-se desproporcional a imposição de multa no patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em razão de ter deixado de prestar a assistência técnica ao consumidor adquirente do celular com vício de qualidade. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido, para que a multa seja reduzida ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). (TJES; AC 0003164-14.2014.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 31/05/2022; DJES 23/09/2022)

(...) 2.
É cediço ser plenamente possível o controle pelo Poder Judiciário de matéria ínsita ao mérito administrativo, nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como o da legalidade, o da moralidade, o da proporcionalidade e o da razoabilidade, dentre outros, sem que esta intervenção consubstancie violação ao postulado fundamental da separação de poderes ou mesmo negativa a vigência a lei municipal que estabeleça critérios para fixação de multa.
3. Formulados na petição inicial pedidos cumulativos em ordem sucessiva, a improcedência do mais amplo, com o acolhimento do menos abrangente, caracteriza sucumbência recíproca. Precedente. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190022483, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário: 26/11/2021)

É também o posicionamento emanado pelo C. STJ:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. VALOR. REDUÇÃO JUDICIAL PARA MONTANTE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. OFENSA AO PODER DE POLÍCIA. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

1.
"O Poder Judiciário, no exercício de sua competência constitucional (ex vi do art. 5º, XXXV, da CF/88), pode examinar os atos praticados pela Administração Pública, notadamente no que tange à legalidade ou a sua legitimidade, não havendo que se falar em invasão do mérito administrativo quando o magistrado reduz o valor da multa, com fulcro nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade." (AgInt no AREsp 1.067.401/SC, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 9/8/2018).
(REsp n. 1.766.116/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/4/2021, DJe de 4/5/2021.)

Da análise dos autos, nota-se que o Procon/ES agiu dentro da discricionariedade permitida pela lei, ao aplicar a sanção à empresa frente aos fatos relatados no processo administrativo.

Cabe perquirir se se o valor arbitrado a título de multa está em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo como parâmetro os critérios previstos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, a saber: gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor,
in verbis:

Art. 57.
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo
, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Quando o valor arbitrado destoa destes princípios, pode o Poder Judiciário intervir no sentido de verificar sua eventual inobservância, como apontado anteriormente.

Também merece menção que tal multa não visa a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, a punição pela prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, sendo, portanto, uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório.

No caso dos autos, entendo que a multa inicialmente arbitrada pelo órgão fiscalizador não se mostra consentânea com a baixa gravidade da infração – requisito do art. 57, do CDC –, que, como visto, atingiu somente a esfera individual dos consumidores.

Com base em tais fundamentos, entendo que, na hipótese, a sanção pecuniária comporta redução pela metade, alcançando o importe de R$ 34.994,14 (trinta e quatro mil, novecentos e noventa e quatro reais e catorze centavos) que se revela compatível a atender as diretrizes do instituto da multa, sendo este valor apto a atender seu viés pedagógico e sancionatório, sem, contudo, causar enriquecimento sem causa em favor da Administração Pública.

Nesse sentido, cito o seguinte julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCON – INFRAÇÃO – DOSIMETRIA – FUNDAMENTAÇÃO – MULTA – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS – RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ e do TJES reconhece a legitimidade do PROCON para cominar multas relacionadas à violação das normas consumeristas independentemente do número de consumidores. 2.
Em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutadas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, é possível que o Poder Judiciário altere o valor da sanção. 3. Nessa linha de raciocínio, mostra-se desproporcional a imposição de multa no patamar de R$ 24.331,66 (vinte e quatro mil, trezentos e trinta e um reais e sessenta e seis centavos), sendo mantida a redução do valor da multa em 50% (cinquenta por cento).
4. Com o julgamento de parcial procedência do pedido, houve substancial redução do valor da multa aplicada pelo PROCON, sendo hipótese, pois, de sucumbência recíproca, o que desautoriza a exclusão da condenação em honorários advocatícios. 5. Recurso desprovido.
(TJES; Apelação Cível 0023330-62.2017.8.08.0024; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho; Julgado em: 19/07/2023).

Quanto aos consectários legais, deve incidir juros de mora o índice de remuneração da caderneta de poupança a partir do termo final da notificação de decisão administrativa do PROCON/ES. e a correção monetária com base no IPCA-E, conforme o julgamento do REsp n. 1.495.146/MG, a partir da publicação do presente acórdão.

Nesse sentido:

[...]
Conforme entendimento adotado pelo TJES, havendo redução da multa administrativa no julgamento do apelo, deve incidir, sobre o valor da multa, correção monetária, pelo IPCA-E, a partir do julgamento do recurso, ou seja, da publicação do acórdão, e juros de mora, pelo índice aplicável à Fazenda Pública (caderneta de poupança), a contar da data de vencimento, conforme art. 2º da Lei nº 5.421/1968 e art. 2º do Decreto-Lei nº 1.736/79.
2. Recurso provido.
(TJES; Apelação Cível 5004576-45.2021.8.08.0024; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julgado em: 28/04/2024).

Em razão da sucumbência recíproca, pois cada litigante restou, em parte, vencedor e vencido (art. 86, CPC), as custas processuais devem ser distribuídas na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada.

Em relação aos honorários advocatícios, condeno o apelado ao pagamento da importância de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo apelante (artigo 85, §3º, inciso I do CPC), consistente na diferença entre o valor originário da multa aplicada e a importância estabelecida no presente julgamento.

Condeno também o autor, que restou parcialmente vencido, ao pagamento de honorários advocatícios ao apelado, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da multa reduzida.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, somente para reduzir o valor da multa pela metade, para R$ 34.994,14 (trinta e quatro mil, novecentos e noventa e quatro reais e catorze centavos), fixando a incidência dos consectários legais e redistribuindo, de ofício, os ônus sucumbenciais, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 02/12/2024 a 06/12/2024:

Acompanho o E. Relator.